Tribunal: TJSP
Processo: 1500407-54.2018.8.26.0210
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Recurso defensivo. Pleito desclassificatório. Acusado flagrado em via pública praticando o comércio espúrio, sendo avistado ao transacionar com o condutor de um veículo, que dele recebeu dinheiro, escondendo as porções remanescentes em terreno baldio. Apreensão de 6 porções de cocaína, com peso de 4 gramas, além de R$ 107,00 e uma lanterna. Depoimentos firmes e coerentes

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Recurso defensivo. Pleito desclassificatório. Acusado flagrado em via pública praticando o comércio espúrio, sendo avistado ao transacionar com o condutor de um veículo, que dele recebeu dinheiro, escondendo as porções remanescentes em terreno baldio. Apreensão de 6 porções de cocaína, com peso de 4 gramas, além de R$ 107,00 e uma lanterna. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Comprovada a posse de droga para fins de tráfico. Condenação mantida. Bases fixadas nos mínimos legais. Redutor aplicado à fração máxima. De rigor, a determinação de regime aberto e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Parcial provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500407-54.2018.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante MARCOS
VINÍCIUS DE OLIVEIRA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo, para fixar, em favor de Marcos Vinícius de Oliveira
Costa, o regime aberto, bem como substituir a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade - a ser
especificada pelo juízo das execuções - e prestação pecuniária, fixada em um salário
mínimo, destinada a entidade social, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500407-54.2018.8.26.0210 -Voto no
2
Apelação no 1500407-54.2018.8.26.0210
Comarca: Guaíra
Apelante: Marcos Vinícius de Oliveira Costa
Advogado: Lincoln Suehiro Kage (Defensor Dativo)
VOTO No. 21.008
Tráfico
de
entorpecente.
Recurso
defensivo.
Pleito
desclassificatório. Acusado flagrado em via pública praticando o
comércio espúrio, sendo avistado ao transacionar com o condutor
de um veículo, que dele recebeu dinheiro, escondendo as porções
remanescentes em terreno baldio. Apreensão de 6 porções de
cocaína, com peso de 4 gramas, além de R$ 107,00 e uma lanterna.
Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais
militares. Comprovada a posse de droga para fins de tráfico.
Condenação mantida. Bases fixadas nos mínimos legais. Redutor
aplicado à fração máxima. De rigor, a determinação de regime
aberto e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Parcial provimento ao apelo.
A MM. Juíza a quo, Dra. Renata Carolina
Nicodemos Andrade, da 2a Vara Criminal da Comarca de Guaíra, em
sentença datada de 30/05/2019 (fl. 200), julgou procedente a ação
penal para condenar Marcos Vinícius de Oliveira Costa às penas de
1 ano e 8 meses de reclusão e 180 dias-multa, em regime inicial
fechado, como incurso no artigo 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/06.
Irresignada, a defesa interpôs o presente
recurso de apelação, sustentando a condição de usuário do réu,
motivo pelo qual requer a desclassificação da conduta para o crime
disposto no artigo 28, da Lei 11.343/06. Em caráter alternativo,
postula a fixação de regime aberto e a substituição da pena corporal.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento ao apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500407-54.2018.8.26.0210 -Voto no
3
defensivo.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 24 de outubro de 2018, por volta de 02h30, na Avenida
25, esquina com a Rua 38, bairro Vila Aparecida, tinha em depósito,
para fins de tráfico, 6 porções de cocaína, com peso de 4 gramas,
conforme auto de exibição e apreensão de fls. 08/09, auto de
constatação preliminar de substância entorpecente de fl. 11, laudo de
exame químico toxicológico de fls. 170/171, além de R$ 107,00.
Conforme
o
apurado
no
bojo
das
investigações, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina
quando, no local dos fatos, avistaram o denunciado saindo de um
terreno baldio e mantendo contato com um indivíduo que estava no
interior de um veículo GM/Monza, tendo entregado algo para o
mencionado condutor.
Ao visualizarem a viatura policial, o condutor
do veículo e o réu se evadiram, sendo este último, contudo, detido,
com quem os policiais encontraram a quantia de R$ 107,00, além de
um telefone celular.
Após a prisão do denunciado, os policiais
militares se dirigiram ao local de onde ele havia saído e, no terreno
baldio, encontraram as drogas apreendidas em uma porção de terra
remexida. Também apreenderam, na esquina onde Marcos conversava com o condutor do automóvel, uma lanterna,
possivelmente usada para a localização da droga, por parte do
denunciado, no terreno já citado.
O policial militar Rafael Macedo Martineli,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500407-54.2018.8.26.0210 -Voto no
4
inquirido em juízo, relatou estar em patrulhamento pela Avenida 25,
quando viu o réu saindo de um terreno que fica entre a Rua 38 e a 40,
fazendo contato com o condutor de um veículo que estava
estacionado, entregando-lhe algo. O réu foi abordado, sendo
apreendido em seu poder apenas dinheiro. No terreno de onde ele foi
visto saindo, foram encontradas 6 porções de cocaína. Por fim, uma
lanterna foi localizada, provavelmente para encontrar as substâncias
em período noturno. Por fim, o depoente acrescentou que o réu era
sempre visto nesse ponto, já tendo sido abordado várias vezes.
No mesmo sentido, as declarações do policial
militar Marcelo Leandro Gabriel De Souza.
As testemunhas arroladas pela defesa em
nada esclareceram sobre os fatos.
Interrogado, o recorrente negou a autoria,
aduzindo estar em poder de 6 porções de cocaína para uso próprio.
A materialidade está devidamente comprovada
pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, auto de
exibição e apreensão dos entorpecentes, auto de constatação
preliminar da droga e laudo químico toxicológico.
A autoria, igualmente, é induvidosa.
Os depoimentos dos agentes de segurança,
além de proferidos em sintonia, demonstraram-se críveis, à medida
que a dinâmica dos fatos foi minuciosamente relatada, sem
contradições, e confirmadas não só pela quantidade de entorpecente
apreendido, mas, também, pelas circunstâncias do flagrante,
notadamente a importância em dinheiro e a lanterna.
A quantidade encontrada com o recorrente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500407-54.2018.8.26.0210 -Voto no
5
embora compatível com a condição de usuário, quando aliada aos
demais elementos de prova, em especial o modus operandi adotado,
consistente em esconder poucas porções de entorpecente em terreno
baldio, ser flagrado trocando objetos com condutor de veículo,
revelam a intenção negocial, não sendo hipótese de desclassificação
para a figura do porte de droga para consumo próprio.
Destarte,
irreprochável
a
condenação,
devendo ser mantida nos seus próprios termos.
As bases, em atenção ao artigo 59, do Código
Penal, foram determinadas nos mínimos legais, tratando-se de réu
primário e possuidor de bons antecedentes.
Ausentes agravantes e atenuantes a serem
valoradas, na terceira fase, preenchidos os requisitos constantes do
artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, a causa de diminuição foi
corretamente reconhecida e aplicada à fração de dois terços.
À mingua de outras causas modificadoras, as
penas tornaram-se definitivas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166
dias-multa.
Considerando o quantum de pena aplicado e
as condições pessoais favoráveis do apelante, a imposição de regime
aberto se revela adequada.
No caso em apreço, presentes estão os
requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual se substitui a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes
na prestação de serviços à comunidade, a ser arbitrada pelo juízo das
execuções criminais, e prestação pecuniária, fixada em 1 salário
mínimo, destinada a entidade social

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500407-54.2018.8.26.0210 -Voto no
6
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo, para fixar, em favor de Marcos
Vinícius de Oliveira Costa, o regime aberto, bem como substituir a
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade - a ser especificada pelo juízo
das execuções - e prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo,
destinada a entidade social, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator